Tribunal: STF
Processo: RE 1391678
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR DA EXTINTA MINAS CAIXA—ABSORÇÃO—ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VANTAGEM PESSOAL - LEI ESTADUAL N° 10.470191 - NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTO BÁSICO - REAJUSTES - LEIS N° 15.786105 - INCIDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.



    - O enquadramento dos servidores da extinta Minascaixa no quadro de pessoal do Estado de Minas Gerais, pela Lei Estadual n° 10.470191, implicou no desdobramento de seu vencimento básico, de modo que a parcela que porventura excedesse ao vencimento do novo cargo passou a ser paga a título de "vantagem pessoal". 



    - Conforme se depreende da leitura do §30do art. 10da Lei n°10.470/91, a referida "vantagem pessoal" possui natureza jurídica de vencimento básico e não de gratificação ou acréscimo em função de condição pessoal do servidor. 



    - Como a "vantagem pessoal" estabelecida pela Lei n° 10.470191 é inerente ao vencimento básico do servidor, o reajuste geral conferido pela Lei n° 15.786105 deve incidir, também, sobre esta verba salarial. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, da CF.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o fundamento de que “houve a determinação de utilização de índice mais benéfico à Fazenda Publica na sentença, o que foi mantido no acórdão, razão pela qual não pode haver a retratação do julgado sob pena de reformatio in pejus”. Eis o teor da ementa:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONDENAÇÕES IMPOSTAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RE 870.947/SE (STF - Tema 810) - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - REsp. 1.495.1461MG (STJ - Tema 905) - REFORMA TIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    - Não obstante o julgamento, com caráter vinculativo, dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ), se houve determinação de utilização de índice mais benéfico à Fazenda Publica, não pode haver a retratação do julgado sob pena de reformatio in pejus. 



    O recurso extraordinário não merece provimento. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG (Tema 810), tenha fixado a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 resultaria em reformatio in pejus, tal qual assentado pelo Tribunal a quo.



    A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Nesse sentido: o RE 1.280.572, Rel. Min. Edson Fachin e o RE 238.671, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator